Tribunal: TJBA
Processo: 0000809-43.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000809-43.2007.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: MARIA DO LIVRAMENTO CORREIA Advogado(s): Direito Tributário. Agravo Interno. Execução Fiscal. Crédito de baixo valor. Extinção do feito por ausência de interesse de agir. Tema 1.184 do STF. Resolução CNJ nº 547/2024. Ausência de comprovação das providências prévias. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no julgamento do Tema 1.184 pelo STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta, em síntese, a legitimidade da cobrança, a inaplicabilidade do entendimento vinculante ao caso concreto, além da inexistência de inércia processual e de intimação pessoal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, quando não demonstradas as providências extrajudiciais exigidas pelo STF no Tema 1.184. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante do princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento da ação à prévia adoção de providências extrajudiciais. 4. No caso concreto, foi deferida a suspensão do processo por 90 dias para que o Município promovesse as diligências administrativas previstas, mas não houve comprovação do cumprimento das exigências no prazo estipulado. 5. A decisão monocrática limitou-se à aplicação do entendimento vinculante do STF, inexistindo afronta à autonomia municipal ou ao direito de acesso à justiça. A ausência de intimação pessoal não se verifica, tendo em vista que o próprio exequente solicitou o sobrestamento do feito, sendo-lhe oportunizado o prazo para cumprimento das diligências. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando não comprovadas as providências extrajudiciais previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelos motivos expostos no voto do Relator.